Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/4. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), contra duas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; (ii) definir se deve ser aplicada a continuidade delitiva em relação aos crimes ocorridos contra uma das vítimas (iii) avaliar a correta fração de aumento em face da continuidade delitiva; (iv) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes foram demonstradas pelos depoimentos das vítimas, que apresentaram relatos coerentes e harmônicos, e foram devidamente corroborados pelas declarações das testemunhas.
4. A jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
6. A alegação de ausência de dolo e de provas materiais não prospera, pois o tipo penal abarca qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante a existência de conjunção carnal.
7. Diante da impossibilidade de quantificação exata dos episódios em razão da tenra idade da vítima, tendo sido praticado o crime por diversas vezes, deve-se aplicar a fração de aumento da continuidade delitiva no seu termo médio, em 1/4 (um quarto) sobre a pena apurada.
8. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, por ser proporcional à gravidade dos crimes e ao sofrimento das vítimas.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 217-A, caput, do CP; Art. 69 e art. 71 do CP; Art. 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1868802, 07118543120218070005, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, julgado em 23/5/2024; Acórdão 1790726, 07099244120228070005, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023; Tema 1121 do STJ; Súmula 593 e 659 do STJ.